Tribunal: TJSP
Processo: 1004665-32.2019.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004665-32.2019.8.26.0663; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Votorantim

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004665-32.2019.8.26.0663/50000, da Comarca de Votorantim, em que é embargante
POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS, é embargada ROZEQUEIRE ANANIAS MARCONDES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004665-32.2019.8.26.0663/50000 -Voto no
2
VOTO No. 13071
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004665-32.2019.8.26.0663/50000
EMBARGANTE: POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
EMBARGADA: ROZEQUEIRE ANANIAS MARCONDES OLIVEIRA
COMARCA: VOTORANTIM
MMa. JUÍZA “A QUO”: LUCIANA CARONE NUCCI EUGÊNIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer.
Plano de Saúde. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter
de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida,
contradição
ou
obscuridade,
passíveis
de
alteração
ou
esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos
aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/08) opostos por “POSTAL
SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS”
em face do Venerando Acórdão de fls. 1468/1475, o qual, por unanimidade de votos,
negou provimento ao Recurso da ora Embargante, em Ação de Obrigação de Fazer.
Alega a Empresa Ré, ora Embargante, em apertada síntese, que o V.
Aresto padece de vício de omissão ao não se manifestar expressamente em relação à tese
firmada no RESP no 1.733.013/PR, da violação dos artigos 186, 188, 927, 944, 422 do
Código Civil e do 5o, inciso II da Constituição Federal.
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Razão não assiste à Empresa Ré ora Embargante.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III do
Código de Processo Civil: “ Cabem Embargos de Declaração contra qualquer Decisão
Judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004665-32.2019.8.26.0663/50000 -Voto no
3
- corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos,
verifica-se que a Ré ora Embargante não demonstra, efetivamente, a ocorrência de
quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada, seja
omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, passíveis de alteração ou esclarecimentos
suplementares, razão pela qual possui este Recurso límpido caráter infringente.
A título de argumentação, o Venerando Acórdão impugnado deixou
claro que, no caso em tela, há expressa prescrição médica para a realização de
intervenção cirúrgica denominada “tratamento endo vascular com embolização vascular
de órgão ou região”, pois a Autora foi diagnosticada com varizes pélvicas (CID 10-
I86.2), conforme se depreende dos Relatórios Médico de fls. 40 e 43.
Por outro lado, a teor da Súmula n° 102, deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.”.
Sendo assim, de rigor a aplicação da determinação contida no artigo 932,
inciso IV, alinea “a” do Código de Processo Civil, in verbis: “ Incumbe ao Relator: (...)
IV: negar provimento a Recurso que for contrário a: a) Súmula do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal”.
Por fim, é desnecessária tal menção expressa, ainda mais considerando
que o prequestionamento exigido pelas Cortes Superiores é temático e não numérico.
Neste sentido se pronunciou este Tribunal: “O prequestionamento não é
numérico, mas sim temático. Por isso, se 'a questão federal foi debatida no tribunal 'a
quo', desnecessária a menção expressa no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega'
(AgRg 345.636-0-SP, Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j. 16.08.2001,
Boletim STJ no 14.09.2001, p. 48-49)”. (EDecl. no 9146900-91.2003.8.26.0000, rel. des.
Pereira Calças, 29a Câmara, dj. 14.12. 11).
Com efeito, inconformada com o resultado do presente julgamento,
deverá a ora Embargante, caso queira, interpor o Recurso competente para tanto, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004665-32.2019.8.26.0663/50000 -Voto no
4
é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora